Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711563-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WENY GREGORIO DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos n. 0712725-21.2022.8.07.0007 que indeferiu o pedido da agravante para que a executada fosse intimada a apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com o objetivo de verificar eventual vínculo empregatício. Eis a r. decisão agravada: “Inicialmente, reitere-se o ofício expedido ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o CAGED (ID 216072680), a fim de que informe acerca de eventuais vínculos empregatícios registrados em nome do executado. Aguarde-se a resposta do órgão. Quanto ao mais, requer o exequente a intimação do executado para que este apresente a carteira de trabalho, a fim de que seja verificada a existência de eventuais vínculos trabalhistas registrados. No entanto, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, não há utilidade prática no pedido, visto que ainda que o devedor possua vínculo de emprego ativo, os valores oriundos da relação laboral são impenhoráveis. Assim, indefiro o pedido. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. A agravante sustenta que "a existência de 2 (dois) vínculos empregatícios da agravada" foi identificada em pesquisa realizada no sistema PrevJud, sendo necessária a exibição da CTPS para confirmação dos dados. Aduz ainda: "a agravante, por suas próprias forças não encontrou bens do agravado passíveis de penhora, o que demonstra a pertinência do pedido de efeito suspensivo." A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de que a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, inclusive em execuções fundadas em títulos extrajudiciais, desde que preservado o mínimo existencial. Ao final, a parte requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a intimação da executada para apresentar sua CTPS. Preparo no ID 70173558. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do feito ou iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator